Tribunal: TJDFT
Processo: 0729790-70.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. AUSÊNCIA DE INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS A CONTAR DO ATO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO CONSUMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito relativo à pretensão de incorporação da Gratificação de Atividade de Alfabetização aos proventos por ocasião da aposentadoria ocorrida em 15/06/2015. Sustenta a autora, ora recorrente, que deve ser aplicada ao caso a Súmula 85 do STJ, por se tratar de obrigação de trato sucessivo. O Distrito Federal argui preliminares de ilegitimidade passiva e de não conhecimento por ofensa ao princípio da dialeticidade. Sustenta ainda ter havido a prescrição do fundo de direito.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo Recolhido.
III. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
IV. A parte recorrente impugnou de forma exaustiva as razões da sentença no que se refere à ocorrência da prescrição, de modo que não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
V. Consta dos autos que a parte autora se aposentou em 15/06/2015, sendo que, por ocasião do ato de concessão da aposentadoria, nenhum percentual da Gratificação de Atividade de Alfabetização foi incorporado aos seus proventos. Assim, neste caso concreto, o prazo prescricional para postular a revisão dos proventos é de 5 (cinco) anos a contar da aposentadoria, na forma do art. 1o do Decreto no 20.910/32, uma vez que o próprio direito foi negado à época da aposentação. Não incide, assim, a Súmula 85 do STJ, que dispõe que: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.
VI. Trata-se de situação diversa daquela em que a gratificação é incorporada no ato da aposentadoria, porém em percentual inferior ao que o servidor entende que possui direito. Nessa hipótese, quando a discussão limita-se ao percentual incorporado e não ao direito à incorporação em si, aí sim se configura a relação de trato sucessivo apta a atrair a incidência da Súmula 85 do STJ. Precedente na Turma: “A princípio, cabe ressaltar que não há que se falar em prescrição do fundo de direito, pois a incorporação da GAA foi realizada pelo Distrito Federal por ocasião da aposentadoria da parte autora, embora o tenha sido feito no percentual de 10,8%, o qual esta considera inferior ao devido. Assim, como a questão diz respeito ao montante a ser pago nos proventos da servidora aposentada, a controvérsia gira sobre relação de trato sucessivo, prescrevendo mês a mês, incidindo o disposto na Súmula 85 do STJ. Prejudicial afastada.” (Acórdão 1335799, 07393876320208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 5/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VI. Tendo em vista que a aposentadoria ocorreu em 15/06/2015 e a ação foi proposta em 04/08/2020, está consumada a prescrição da pretensão, não merecendo reparo a sentença de primeiro grau.
VII. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida.
VIII. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais remanescentes, se houver, bem assim dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.